Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726113-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMI VERA RENZ IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Proferido o despacho de ID 48653999, a impetrante informou que o PA n° 0021440/2020 se encontra com acesso restrito, de modo que não obteve acesso à Decisão GPR ASP 2272376, impossibilitando sua juntada aos autos. Ao final, a peticionária requereu a expedição de ofício ao órgão deste Tribunal de Justiça responsável pelo aludido procedimento administrativo, para que forneça ao juízo o documento necessário (ID 48700372). A despeito das alegações da impetrante, observa-se que não houve comprovação a respeito da recusa de acesso ao processo administrativo em questão, exigência prevista no artigo 6o, § 1o, da Lei n° 12.016/2009. Dessa forma, intime-se a impetrante para que, no prazo de 02 (dois) dias, comprove a inviabilidade de acesso aos autos do PA n° 0021440/2020, com a finalidade de se expedir o ofício que se busca. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator